Tribunal: TJES
Processo: 5000076-37.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ilda Maria Smider Leodorio contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era firmar um empréstimo consignado tradicional. Pleiteou a nulidade do contrato, a conversão da operação, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a contratação deve ser convertida para empréstimo consignado tradicional; (iii) determinar se é devida a repetição dos valores descontados, inclusive em dobro; (iv) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual analisada é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação adequada e clara (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

4. A autora, idosa e beneficiária do INSS, demonstrou ter recebido o valor contratado via TED, sem utilização do cartão plástico, o que evidencia que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado.

5. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é substancialmente diferente e mais oneroso que o empréstimo consignado tradicional, pois permite apenas o pagamento mínimo da fatura mediante desconto em folha, gerando encargos rotativos elevados e perpetuando a dívida do consumidor.

6. A ausência de informação clara e ostensiva quanto às características da contratação configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, tornando o negócio jurídico anulável (arts. 6º, III; 14; e 51, IV, do CDC).

7. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais e do STJ reconhece que a contratação de RMC sob aparência de empréstimo viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato e a repetição do indébito, conforme precedentes citados.

8. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a existência de má-fé. Descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

9. O pedido de danos morais deve ser indeferido, pois ausente prova de ofensa a direitos da personalidade. A controvérsia limita-se a prejuízos patrimoniais, já compensados com a restituição do indébito e a readequação contratual.

10. Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé da parte autora, tratando-se de exercício legítimo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor, configura vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato.

2. A modalidade RMC, quando desvirtuada para simular empréstimo pessoal, impõe desvantagem exagerada ao consumidor e deve ser convertida para empréstimo consignado tradicional.

3. A repetição do indébito em dobro é devida nos casos em que a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor.

4. A ausência de prova de violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

5. O exercício do direito de ação diante de controvérsia legítima não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 14; 30; 31; 42, parágrafo único; 46 e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, Ap. Cív. 50065337720228080014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câm. Cív., j. 05.09.2024; TJSP, Ap. Cív. 10038230920248260071, Rel. Desa. Léa Duarte, Turma IV, j. 01.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-37.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDA MARIA SMIDER LEODORIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ilda Maria Smider Leodorio contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era firmar um empréstimo consignado tradicional. Pleiteou a nulidade do contrato, a conversão da operação, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a contratação deve ser convertida para empréstimo consignado tradicional; (iii) determinar se é devida a repetição dos valores descontados, inclusive em dobro; (iv) verificar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual analisada é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação adequada e clara (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

4. A autora, idosa e beneficiária do INSS, demonstrou ter recebido o valor contratado via TED, sem utilização do cartão plástico, o que evidencia que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado.

5. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é substancialmente diferente e mais oneroso que o empréstimo consignado tradicional, pois permite apenas o pagamento mínimo da fatura mediante desconto em folha, gerando encargos rotativos elevados e perpetuando a dívida do consumidor.

6. A ausência de informação clara e ostensiva quanto às características da contratação configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, tornando o negócio jurídico anulável (arts. 6º, III; 14; e 51, IV, do CDC).

7. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais e do STJ reconhece que a contratação de RMC sob aparência de empréstimo viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato e a repetição do indébito, conforme precedentes citados.

8. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a existência de má-fé. Descontos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

9. O pedido de danos morais deve ser indeferido, pois ausente prova de ofensa a direitos da personalidade. A controvérsia limita-se a prejuízos patrimoniais, já compensados com a restituição do indébito e a readequação contratual.

10. Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé da parte autora, tratando-se de exercício legítimo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado, sem informação clara e adequada ao consumidor, configura vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato.

2. A modalidade RMC, quando desvirtuada para simular empréstimo pessoal, impõe desvantagem exagerada ao consumidor e deve ser convertida para empréstimo consignado tradicional.

3. A repetição do indébito em dobro é devida nos casos em que a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor.

4. A ausência de prova de violação a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

5. O exercício do direito de ação diante de controvérsia legítima não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 14; 30; 31; 42, parágrafo único; 46 e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, Ap. Cív. 50065337720228080014, Rel. Desa. Heloísa Cariello, 4ª Câm. Cív., j. 05.09.2024; TJSP, Ap. Cív. 10038230920248260071, Rel. Desa. Léa Duarte, Turma IV, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ILDA MARIA SMIDER LEODORIO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
.

A r. sentença (ID 77406820) julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando, em síntese, que a parte autora assinou o termo de adesão, havendo cláusula expressa autorizando o desconto, e que não restou comprovado vício de consentimento, aplicando o princípio da
pacta sunt servanda
. Condenou a autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 17279590), a Apelante sustenta, em suma:
(i)
que é pessoa idosa e hipossuficiente, tendo sido induzida a erro substancial, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito;
(ii)
que jamais utilizou o cartão para compras, tendo o valor sido creditado via TED, o que configura venda casada e desvirtuamento do instituto;
(iii)
que a dívida se torna impagável e eterna, vez que os descontos mensais cobrem apenas os juros rotativos;
(iv)
pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade da RMC, a conversão para empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões (ID 17279593), o Banco Apelado defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação (realizada inclusive por biometria e vídeo), o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito. Pleiteia, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ILDA MARIA SMIDER LEODORIO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
.

A r. sentença (ID 77406820) julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando, em síntese, que a parte autora assinou o termo de adesão, havendo cláusula expressa autorizando o desconto, e que não restou comprovado vício de consentimento, aplicando o princípio da
pacta sunt servanda
. Condenou a autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 17279590), a Apelante sustenta, em suma:
(i)
que é pessoa idosa e hipossuficiente, tendo sido induzida a erro substancial, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito;
(ii)
que jamais utilizou o cartão para compras, tendo o valor sido creditado via TED, o que configura venda casada e desvirtuamento do instituto;
(iii)
que a dívida se torna impagável e eterna, vez que os descontos mensais cobrem apenas os juros rotativos;
(iv)
pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade da RMC, a conversão para empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões (ID 17279593), o Banco Apelado defende a manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação (realizada inclusive por biometria e vídeo), o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito. Pleiteia, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
ILDA MARIA SMIDER LEODORIO
em face de
BANCO BMG S.A.
.

Narra a autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, que buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional. Alega, contudo, que foi induzida a erro, tendo sido formalizada a contratação de um cartão de crédito consignado (RMC) que jamais solicitou, modalidade na qual o desconto mensal em folha de pagamento abate apenas o valor mínimo da fatura, cobrindo somente os encargos rotativos e perpetuando a dívida principal. Afirma que o valor do crédito foi disponibilizado via transferência bancária (TED), assemelhando-se à dinâmica de um empréstimo, e que nunca utilizou o cartão plástico para compras.

Em sua defesa, o Banco BMG sustentou a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica. Defendeu que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, apresentando como prova um vídeo de confirmação da contratação e do saque autorizado. Argumentou a inexistência de vício de consentimento e a legalidade da cobrança da RMC e dos encargos contratuais.

A r. sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na existência de contrato assinado com autorização expressa para o desconto e na ausência de provas robustas de vício de consentimento, considerando que a autora confirmou a transação e recebeu os valores em sua conta. Entendeu, ainda, que o erro alegado não seria escusável, pois perceptível por pessoa de diligência normal.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, reiterando a tese de vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação, dada a sua hipossuficiência e a complexidade do produto, que gera uma dívida impagável. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da RMC, converter o negócio em empréstimo consignado, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), quando o consumidor alega ter pretendido firmar contrato de empréstimo consignado tradicional.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.).

Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante é pessoa idosa (nascida em 1957) e beneficiária do INSS. Embora o Banco tenha acostado aos autos o Termo de Adesão e provas de formalização digital, a análise judicial não pode se limitar à formalidade do instrumento, devendo perquirir a realidade social do contrato e a efetiva vontade das partes, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica à prática de instituições financeiras que, sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, impõem ao consumidor um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Essa modalidade contratual é substancialmente distinta e mais onerosa que o mútuo consignado tradicional.

Enquanto no empréstimo as parcelas são fixas, com juros pré-definidos e prazo certo para quitação, no cartão de crédito o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor remanescente os elevados juros do crédito rotativo. Tal mecanismo cria uma dívida de difícil liquidação, que se prolonga no tempo de forma indefinida, em clara violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

No caso em tela, observa-se que o valor disponibilizado à autora (aprox. R$ 1.198,90) foi transferido diretamente para sua conta bancária via TED, simulando a dinâmica de um empréstimo pessoal.
Não há nos autos prova de que o cartão plástico tenha sido desbloqueado ou utilizado para compras no comércio varejista
, o que corrobora a tese de que a intenção da consumidora era a obtenção de mútuo feneratício (empréstimo), e não a abertura de uma linha de crédito rotativo.

Como mencionado, a modalidade contratada (Cartão de Crédito Consignado) impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), uma vez que o desconto mensal em folha limita-se ao pagamento do "mínimo da fatura". Isso acarreta o refinanciamento mensal do saldo devedor a juros rotativos – consideravelmente superiores aos do empréstimo consignado padrão –, gerando uma dívida perpétua que não se amortiza substancialmente com o passar dos anos, consumindo a renda alimentar do idoso indefinidamente.

A conduta do Apelante de não comprovar que prestou ao consumidor informações ostensivas e detalhadas sobre a diferença crucial entre as modalidades de crédito
configura falha na prestação do serviço e induz o consumidor a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico que estava celebrando, viciando sua manifestação de vontade
. A "selfie" e a assinatura digital, nesse cenário, apenas formalizam a adesão a um contrato cujos termos e consequências não foram devidamente compreendidos.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço.
4.
A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade
. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6.
A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC . AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13 .175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
3 . Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável,
fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5 .000,00
, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

Nesse sentido, impõe-se a reforma da sentença para
reconhecer a nulidade da modalidade RMC
e determinar a
conversão do negócio jurídico
para Empréstimo Consignado tradicional, devendo a dívida ser recalculada aplicando-se as taxas médias de mercado para operações de crédito consignado divulgadas pelo BACEN à época da contratação, salvo se as taxas do contrato forem mais benéficas.

Como consequência lógica da anulação do pacto na modalidade RMC, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, firmou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes . Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo,
os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 (todos) devem ser restituídos em dobro
, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), tal como determinou a sentença recorrida.

Reforço que, no presente caso, a conduta do banco não pode ser classificada como engano justificável, mas sim como uma estratégia comercial que se aproveita da assimetria informacional em detrimento do consumidor.

Deverá ser realizada a
compensação
entre os valores pagos pela autora (descontos em folha) e o valor efetivamente recebido (crédito em conta), apurando-se eventual saldo credor ou devedor na fase de liquidação de sentença.

No tocante aos
danos morais
, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço e a nulidade da modalidade contratual, tal fato, por si só, situa-se na esfera dos danos patrimoniais, os quais já estão sendo integralmente reparados através da conversão do contrato e da repetição do indébito (inclusive em dobro para o período recente).

Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou privação de verbas alimentares que comprometesse a subsistência da parte, uma vez que a autora efetivamente recebeu e utilizou o capital disponibilizado pelo Banco.

A situação vivenciada configura mero aborrecimento e dissabor decorrente de relação contratual, sem potencial para gerar abalo psíquico indenizável. Ademais, a penalidade civil da restituição em dobro já cumpre a função pedagógica e punitiva necessária para desestimular a conduta da instituição financeira.

Por fim, rejeito o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, pois o exercício do direito de ação e a busca pela tutela jurisdicional diante de contrato oneroso não configuram as hipóteses do art. 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR A NULIDADE
da contratação na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada ao benefício da autora, reconhecendo a inexistência de relação jurídica de cartão de crédito;

b)

DETERMINAR A CONVERSÃO
do negócio jurídico para a modalidade de
Empréstimo Consignado
pessoal, devendo a instituição financeira recalcular a dívida desde a origem, aplicando-se as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para empréstimo consignado à época da contratação (salvo se a taxa contratada for menor);

c)

AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
entre o valor comprovadamente creditado em favor da autora (capital principal) e o montante total descontado de seu benefício previdenciário;

d)

CONDENAR
o Banco apelado à restituição de eventual saldo remanescente em favor da autora, acrescido de correção monetária (INPC) desde cada desembolso e juros de mora (1% a.m.) desde a citação. A restituição dar-se-á na
forma simples
para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na
forma dobrada
para os descontos posteriores a esta data, em observância à modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS);

e)

MANTER A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

Diante do novo desfecho da lide, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valor a ser restituído), já considerado o trabalho em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar